Tribunal: TJBA
Processo: 0775855-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775855-96.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: OTTO SILVA COSTA MICRO EMPRESA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF. EMPRESA CANCELADA POR INATIVIDADE NA JUCEB. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Otto Silva Costa (empresa executada), referente à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) do exercício de 2016, sob o fundamento de ausência de fato gerador em razão da inatividade da empresa executada em data anterior ao exercício cobrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento quando a empresa executada encontra-se cancelada perante a JUCEB por inatividade, nos termos do art. 60, § 1º, da Lei 8.934/94, em período anterior ao exercício financeiro objeto da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, conforme art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, é a fiscalização quanto às normas administrativas relativas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública, fundada no poder de polícia do Município. 4. Embora exista presunção relativa de ocorrência do fato gerador do tributo a partir da inscrição no cadastro municipal até a respectiva baixa, tal presunção pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, conforme parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.830/80. 5. A sociedade empresarial executada encontrava-se com status de "CANCELADA" perante a JUCEB desde 19 de julho de 2018, com fundamento no art. 60, § 1º, da Lei 8.934/94, que considera inativa a empresa mercantil que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos. 6. O cancelamento da empresa em 19 de julho de 2018, sendo o exercício cobrado referente ao ano de 2016, demonstra que a empresa já se encontrava inativa muito antes do período executado, afastando a existência do fato gerador. 7. Resta impossível falar em fato gerador da obrigação tributária quando a sociedade empresária, cujas atividades teriam sido objeto da suposta fiscalização, já havia encerrado suas atividades muito antes dos exercícios financeiros executados, não havendo que se cogitar em qualquer policiamento pela Administração Pública se o próprio objeto a ser fiscalizado não mais existe. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento afasta a obrigação tributária quando comprovada a inatividade da empresa antes do exercício cobrado. 2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca da inexistência de atividade empresarial no período objeto da cobrança. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 4º do CTN c/c art. 145, II da CF; art. 140 do CTRMS; art. 60, § 1º, da Lei 8.934/94; parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.830/80; art. 496, §3º, III, do CPC; art. 3º, do Decreto Municipal n. 20.588/2010. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 07743689120188050001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 10/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 07843619520178050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 02/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0775855-96.2018.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado OTTO SILVA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)